Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. VÍNCULO ATIVO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao incluir encargos no valor final da condenação; e (ii) estabelecer se é devida a cobrança das mensalidades do plano de saúde, diante da alegação de cancelamento do contrato em 2020 e inexistência de utilização dos serviços.
III. Razões de decidir
3. Preliminar: a sentença não incorreu em julgamento ultra petita, pois os consectários legais previstos nos arts. 389 do Código Civil e 85 do CPC, bem como multa contratual, decorrem automaticamente da condenação e possuem amparo no regulamento interno do plano de saúde.
4. Mérito: Os documentos constantes dos autos demonstram a existência de débitos referentes a períodos nos quais o contrato permanecia ativo e houve efetiva utilização dos serviços, afastando a alegação de inexigibilidade da dívida.
5. O cancelamento do plano em 2020 não se sustenta, pois comprovado documentalmente o retorno da beneficiária ainda no mesmo ano, cujo vínculo contratual se manteve até 2025.
6. A beneficiária não apresentou comprovantes de pagamento, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A cobrança de multa contratual encontra respaldo expresso no regulamento do plano, sendo legítima a incidência dos encargos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 373; CC, art. 389.